Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-41.2010.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001722-41.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), INACIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - CPF: 020.863.001-58 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), VILSON RIEDIGER - CPF: 597.386.269-00 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), CHRISTIANO ALEX RIEDIGER - CPF: 040.901.611-00 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), CHRISTIANO ALEX RIEDIGER - CPF: 040.901.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

NULIDADE DA SENTENÇA.

AFASTADA.

COLISÃO NA TRASEIRA.

PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA.

AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARADO NA PISTA.

CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA.

NÃO COMPROVADA.

VÍTIMAS FATAIS.

DANO MORAL.

VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Do conjunto probatório existente nos autos, é possível constatar a existência de culpa exclusiva do réu pelo acidente que ceifou a vida de duas pessoas.

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 0001722-41.2010.8.11.0002 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

APELADO: VILSON RIEDIGER

TERCEIRO INTERESSADO:

CHRISTIANO ALEX RIEDIGER

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, na Ação de Indenização por Acidente de Veículo, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento, a título de dano moral, do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a VILSON RIEDIGER e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a CHRISTIANO ALEX RIEDIGER, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do sinistro (09/03/2008) e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento; ao pagamento de 2/3 do salário mínimo, em razão do falecimento de Vanessa Gracieli Riediger, valor devido dos 16 (dezesseis) anos de idade até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito – limitados a 65 (sessenta e cinco) anos diante do pedido inicial -, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro; ao pagamento de 2/3 do salário mínimo, em razão do falecimento de Sinaide Riediger, valor devido até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito – limitados a 65 anos diante do pedido inicial -, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC, bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelos demandados, atualizadas pelo salário mínimo (Súmula 490 do STF).

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, e ainda honorários advocatícios à parte autora, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 103760983)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

(id. 103760991)

A apelante faz uma síntese do processo, e alega inicialmente nulidade da sentença, tendo em vista que por ocasião da decisão dos embargos de declaração, a Magistrada deixou de apreciar os argumentos tecidos pela ora apelante, em evidente violação aos arts. 489 do CPC e

93, IX, da Constituição Federal.

Assevera sobre a culpa exclusiva da vítima, uma vez que atingiu o veículo da apelante na traseira, o qual encontrava-se estacionado no acostamento.

As provas documentais e testemunhais, demonstram que

o apelado colidiu com o caminhão não em linha reta, e, sim. na perpendicular, seguindo para o acostamento.

Aduz que não houve perícia no local com os veículos em posição de colisão, de tal forma que não se pode afirmar que a responsabilidade da colisão seja da ora apelante.

Pondera que a Magistrada não deveria atribuir maior importância às testemunhas ouvidas em audiência, uma vez que elas trouxeram relatos de terceiros, isto é, não presenciaram o acidente, nem tinham conhecimento da situação dos veículos envolvidos.

Alega que as provas carreadas nos autos revelam que com o grande impacto da batida, as canas que eram carregadas no caminhão estenderam-se às margens, conforme fotos do local, o que levou a entender que estivessem tampando as lanternas traseiras, já que com o impacto, a “carroceria” do caminhão partiu-se por completo, derramando o que havia em seu interior. As sinaleiras, porém, permaneceram intactas.

Afirma que está provado nos autos por meio de cópias do inquérito e, por algumas testemunhas ouvidas em audiência de instrução realizada em fevereiro de 2021, que no momento do acidente, encontrava-se chovendo e que a rodovia possuía boas condições de sinalização e acostamento.

Sustenta que legislação de trânsito, Lei n. 9.503/97 no artigo 29, II determina que o condutor deverá guardar distância de segurança entre o seu veículo e os demais, considerando no momento as condições do local da circulação e as condições climáticas. Dessa forma, em razão das condições climáticas e do local do acidente, a colisão da camionete do apelado com a traseira do caminhão em perpendicular, se torna plausível a culpa exclusiva do apelado.

Pondera que não sendo acolhida a tese de culpa exclusiva do apelado, deve ser considerada a culpa concorrente, em razão do apelado não ter tido cautela na direção defensiva e colidido na traseira do caminhão que se encontrava no acostamento.

O reconhecimento da culpa concorrente do apelado não exclui a responsabilidade da Apelante, influindo, tão somente, no quantum indenizatório.

Prossegue, caso não seja acolhida a tese de ausência de culpa da apelante, e em consideração ao reconhecimento culpa
in eligendo
, esclarecer que a sua responsabilização não tem fundamento no presente caso. Isto porque o primeiro requerido não estava a serviço da empresa no horário do acidente. O acidente ocorreu por volta das 20h, ou seja, era noite, e o motorista do primeiro requerido já havia terminado suas funções daquele dia (carregamento do caminhão), há mais de 04 horas. O serviço de transporte é autônomo, de forma independente, sem subordinação. O transportador não é assalariado, não recebe por comissão. Recebe pelo que transporta, sendo o responsável pelos atos praticados.

Argumenta que no caso em tela, ainda que se questione a culpa do motorista, não há que se falar em responsabilidade, seja deste ou da apelante, seja pela Teoria da Culpa ou pela da Responsabilidade Objetiva, uma vez que houve exclusão do nexo causal em decorrência da excludente de responsabilidade verificada, qual seja, a culpa exclusiva da vítima, conforme o conjunto probatório.

Discorda do valor arbitrado a título de dano moral por considerar demasiadamente excessivo.

Cita doutrina e jurisprudências a respeito do assunto em casos semelhantes.

Ao final, requer a anulação da sentença dos embargos de declaração, para retornar os autos ao Juízo de piso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de acolher a matéria arguida da culpa exclusiva da vítima tornando a ação improcedente, ou, ao menos, que seja reconhecida a culpa concorrente do Apelado para a ocorrência do acidente, devendo ser proporcional entre as partes o quantum indenizatório, e reduzida a compensação por dano moral. (id. 103760994)

Os apelados em contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 103761000)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 118423959)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que
Vilson Riediger e Christiano Alex Riedger,
à época menor, ajuizaram a ação de indenização por acidente de veículos em face de
Emerson do Vale Lemes e Destilaria de Álcool Libra Ltda
.

Os apelados na petição inicial narraram que em 09/03/2008 por volta de 20h,
Vilson Riedger
conduzia a caminhonete D20, cor azul, placa AWE 0020, ano/modelo 1995/1995, Chassi 9BG244RBSSCO12743, e colidiu na traseira do caminhão GM-Chevrolet D-65, placa HQR 0293, chassi BC683NXA27061, que encontrava-se parado na pista sem qualquer sinalização.

Em razão da colisão foi a óbito as passageiras
Sra. Sinaide Riediger e Vanessa Graciele Riediger
, esposa e filha respectivamente do condutor.

O que motivou o ajuizamento da ação.

Citados os réus apresentaram contestação, os apelados impugnaram e o feito foi regularmente instruído, com realização de audiência de instrução e julgamento.

Após a apresentação dos respectivos memorais, sobreveio a sentença, objeto do presente recurso.

Inicialmente a apelante pugna pela nulidade da sentença dos embargos de declaração sob o argumento de que não foi sanada a omissão quanto ao não abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Todavia, não há que se falar em nulidade da decisão, uma vez que tal matéria foi abordada pela Magistrada, porém não acolheu a pretensão da apelante por se tratar de inovação recursal.

Eis o trecho da decisão dos embargos de declaração:

“No caso em estudo, verifico que não foi apontado qualquer vício a ser sanado. Na verdade, o embargante manifesta sua discordância com os termos da sentença pretendendo sua modificação, já que argui omissão na decisão quando, em realidade, o juízo bem fundamentou a decisão pela procedência da demanda diante da culpa dos réus, tendo sido o provimento jurisdicional claro nesse aspecto, revelando-se as alegações da parte requerida como nítida tentativa de revolvimento da matéria fática já apreciada.

Quanto ao pleito de manifestação acerca da possibilidade de abatimento do valor da condenação do montante pago a título de seguro DPVAT, a leitura atenta dos autos indica que em nenhum momento os réus formularam pleito nesse sentido, estando o juízo adstrito aos limites do pedido.

Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero descontentamento das razões de decidir.

Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, mantenho incólume os termos da decisão.”
(id. 103760991)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão, uma vez que a matéria foi apreciada, porém não foi acolhida a pretensão da ora apelante.

Quanto ao mérito do recurso, em suma, a apelante busca a reforma da sentença por discordar da valoração das provas existentes nos autos.

Alega que ficou demonstrado nos autos a culpa exclusiva do apelado
Vilson Riediger
que dirigia caminhonete D20, cor azul, placa AWE 0020e colidiu na traseira do caminhão GM-Chevrolet D-65, placa HQR 0293, dirigido por
Emerson do Vale Lemes
, caso não seja acolhida tal tese, que seja reconhecida culpa concorrente.

Discorda ainda de sua condenação tendo em vista que
Emerson do Vale Lemes
, condutor do Caminhão GM-Chevrolet D-65, placa HQR 0293 não era seu funcionário, mas, sim, motorista autônomo, ou seja, não tinha vínculo algum com a apelante.

Para apreciação dos pedidos da apelante quanto a culpa do evento, necessário analisar a dinâmica do acidente.

Em petição inicial os autores afirmaram que em 09/03/2008 por volta de 20h,
Vilson Riediger
conduzia a caminhonete D20, cor azul, placa AWE 0020, ano/modelo 1995/1995, Chassi 9BG244RBSSCO12743, e colidiu na traseira do caminhão GM-Chevrolet D-65, placa HQR 0293, chassi BC683NXA27061, que encontrava-se parado na pista sem qualquer sinalização.

Importante consignar que os autos foram fartamente instruídos com provas documental e testemunhal, e todas elas foram valoradas de acordo com o livre convencimento do Juízo e de forma fundamentada.

É sabido que em casos de colisão na traseira, há presunção relativa de culpa, e, em razão disso, inverte-se o ônus da prova, ou seja cabe àquele que abalroa, o ônus de provar que a culpa foi do condutor do veículo que ia à frente.

Das provas existentes nos autos, verifica-se do Auto de Constatação de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Judiciária Civil, o qual traz os fatos a respeito da dinâmica do acidente, em termos semelhantes aos apresentados pelos apelados em sua peça inaugural.

“Auto de Constatação em Local de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal, lavrado em 09/03/2008.

(...)

Dos vestígios

No local foi contratado que havia sinais de frenagem por parte do veículo Caminhonete D20 de Cor azul, placa AWB 0020, que seguia sentido posto Zulli para São José do Rio Claro, já o caminhão de placa HQR 0293, que segui sentido C. Vale para São José do Rio Claro, estava com as luzes traseira muito apagadas devido ao seu péssimo estado de conservação do caminho e a carga que o caminhão está carregando que é cana pode cobrir as lanternas traseiras.

CONCLUSÃO:

Após análise no local, percebe-se que o condutor do caminhão que momentos antes saiu da C Vale estava trafegando no acostamento e aos poucos foi entrando na MT 010, o referido caminhão estava mal sinalizado e carregado com cana que poderia atrapalhar a sinalização traseira do veículo, o que pode ter contribuído com a colisão na sua traseira por parte da caminhonete D20, assim sendo a imprudência do motorista do caminhão e o péssimo estado de conservação do caminhão foi provavelmente o causador do referido acidente. (id. 103746485-Pág. 54/55)

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas e informante, que destaco.

A testemunha
Jose Vilmar Pereira
, afirmou que chegou após o acidente e os veículos ainda estavam no local, que a caminhonete estava coberta com as canas que estavam na carroceria do caminhão.

A testemunha
Marcos Roberto Lavendoski
afirmou ter chegado logo após o acidente; o caminhão estava parcialmente na pista, carregado de cana na carroceria, e a parte de folha fica na parte de trás do veículo obstruindo a visão,

não era possível ver sinalização traseira do caminhão, porque as folhas da cana tampava toda a parte de trás do caminhão; viu o motorista do caminhão bebendo no armazém e saindo com bebida antes do acidente; foi um dos primeiros a chegar no local do acidente.

O informante
Ronaldo Rocha Silva
, encarregado de transporte da apelante, em audiência afirmou que soube do acidente na segunda feira; o transporte é feito por meio de contratação de motorista; após o horário de trabalho o motorista fica liberado, ficam em ponto de apoio onde tem o alojamento, recebem alimentação; o Emerson era proprietário do caminhão e prestava serviço.

Da prova oral, conclui-se que de fato o apelado Vilson, muito embora tenha atingido a traseira do veículo, não teve culpa exclusiva e nem concorrente no evento fatídico que ceifou as vidas de sua filha e esposa.

Do Auto de Constatação de Acidente de Trânsito, tem a informação de que o caminhão GM

Chevrolet D-65, placa HQR 0293, estava trafegando

no acostamento e aos poucos foi entrando na MT 010
,

estava com as luzes traseira muito apagadas devido ao seu péssimo estado de conservação e a carga que o caminhão estava carregando que é cana pode cobrir as lanternas traseiras.

Importante registrar que embora não se tenha realizado perícia, os Policiais que atenderam a ocorrência, chegaram minutos após o acidente e puderam constatar a dinâmica do acidente e as condições em que estavam os veículos envolvidos.

Da mesma forma as testemunhas ouvidas em audiência, apesar de não ter presenciado o exato momento do acidente, elas também chegaram pouco tempo após e puderam ver como estavam os veículos envolvidos, e foi afirmado que o caminhão estava carregado com cana de açúcar que cobria as lanternas traseiras, prática comum na época dos fatos.

Ainda afirmaram que o caminhão estava na metade no acostamento e metade na pista e sem sinalização adequada, fato este também constatado pela Polícia Civil.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre a sinalização de advertência.

“Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa: (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

a) à noite; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;

III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário;

IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a) em imobilizações ou situações de emergência;

b) quando a regulamentação da via assim o determinar;

VI - durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa;

(...)

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:

I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida;

(...)

Art. 46 Sempre que for necessário a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.

Portanto, não há dúvidas quanto a irregularidade da sinalização no veículo da requerida, pois no Boletim de Ocorrência de Acidente consta o depoimento de testemunhas que afirmam que o veículo da requerida não estava com o pisca alerta ligado, fato este corroborado pelas testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, não há como imputar culpa ao apelado
Vilson Riediger
que dirigia o veículo que e abalroou o caminhão, uma vez que a ausência de sinalização adequada foi fator determinante para ocorrência do acidente.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença.

“(...)

Assim, sob qualquer ótica que se analise a dinâmica do acidente – estivesse o veículo parado ou estacionado, a ausência de sinalização configura fator determinante ao evento.

Ademais, a Resolução 210/06 do Contran regulamenta as dimensões de largura e comprimento de veículos e objetos transportados, prevendo que não poderão exceder a extensão total da carroceria, salvo cargas maiores indivisíveis. E, nesse caso, quando elas se projetarem além da parte de trás do veículo, a norma estipula a necessidade de sinalização para que a carga seja visível.

Ainda, se a condução for feita no período noturno, exige-se o uso de luz vermelha e um dispositivo refletor (também vermelho) para alertar outros motoristas, normas que não foram observadas na espécie já que as provas revelaram que não havia qualquer sinalização na parte traseira do automóvel e a própria sinalização do veículo estava encoberta pela cana-de-açúcar.

Assim, concluo que o evento danoso foi causado por culpa dos requeridos diante da falta de sinalização do automóvel, tendo sido o abalroamento inevitável em razão disso, em que pese o esforço do condutor ao direcionar o veículo para o centro da pista, na tentativa de desviar do obstáculo.

Desse modo, quanto à responsabilidade dos requeridos pela ocorrência do acidente, verifico que os autores lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, já que as provas dos autos, notadamente a prova testemunhal e os autos do Inquérito Policial no 074/2008 (id. 39353289 - Pág. 45/130) instaurado para apuração dos fatos, apontam no sentido de que a colisão ocorreu porque a sinalização traseira do veículo pertencente ao primeiro requerido não era visível a olho nu, porquanto coberta por cana-de-açúcar, considerando-se as condições do dia do acidente: período noturno, pista não sinalizada, tempo chuvoso.

Os réus, a seu turno, alegaram culpa exclusiva do autor. Todavia, nenhuma prova foi colacionada a comprovar sua tese mesmo porque a ausência do cumprimento do dever basilar de sinalização, em especial por empresa de grande porte, atuante na região, detentora de poder econômico e técnica, circunstâncias que atraem ainda mais a sua responsabilidade no tocante à escolha de seus colaboradores e quanto ao modo de execução do transporte da matéria prima que comercializa, está em primeiro plano na ótica da responsabilização civil, considerando-se o nexo de causalidade.”

No que tange a alegação de ausência de responsabilidade da apelante porque o condutor não era seu funcionário, mas, sim, motorista autônomo, ou seja, não tinha vínculo algum com a apelante, melhor sorte não tem a apelante.

Tanto que o informante
Ronaldo Rocha Silva
, encarregado de transporte da apelante, em audiência afirmou que o transporte é feito por meio de contratação de motorista; após o horário de trabalho o motorista fica liberado, eles ficam em ponto de apoio onde tem o alojamento, recebem alimentação; o Emerson era proprietário do caminhão e prestava serviço.

Consta do Inquérito Policial Civil, que o condutor do Caminhão GM Chevrolet D-65, ano 1981/1981, cor azul, placa HQR 0293,
Sr. Emerson do Vale Lemes
afirmou que há dois meses prestava serviços na Libra carregando cana, e que não possui Carteira de Habilitação.

Portanto, o vínculo entre o condutor do caminhão e a apelante é incontestável e configura a culpa
in eligendo
da apelante Destilaria de Álcool Libra.

O Código Civil em seu art. 932, III, diz:
“são (...) responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

No mesmo sentido, a Súmula 341 do STF diz que
“é presumível a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.

Sendo assim, não há como afastar a responsabilidade da apelante, até porque ela não comprovou suas alegações e não desconstituiu as provas dos apelados.

Quanto ao valor da compensação por dano moral, a fixação deve atender aos fins a que se presta a compensação, considerados a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

A Juíza da causa estabeleceu a compensação pelo dano moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada um dos autores. Aqui reside um dos objetos das razões recursais do apelo, em que a apelante almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos autores é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se da perda de uma filha/irmã e esposa/mãe, cujo, valor algum poderá compensar a dor suportada pelo esposo/pai e irmão/filho, e além disso está em consonância com parâmetro adotado recentemente pelo STJ, de modo que deve ser mantido o valor da

compensação por dano moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.

1. Acidente aut omobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora.

2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.

Precedentes.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1935888/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1823455/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1o, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo. Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1735786/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

Sendo assim, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022